Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710959-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM LUCIA DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmem Lucia de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 120796554 do processo n. 0700325-63.2022.8.07.0010) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BRB Banco de Brasília S.A. e Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, no tocante ao pedido de limitação dos descontos das prestações de empréstimos e de outras operações de crédito contratadas ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Em suas razões recursais (ID 34279980), sustenta a agravante que, “em que pese o entendimento do Juízo singular quanto à ausência de dispositivo na lei para limitação de descontos da remuneração da requerente, certo é que, por todo o exposto, o valor da dívida de R$222.757.27 (duzentos e vinte e dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), seus juros e remunerações, bem como o valor mensal que a agravante vem pagando, vê-se flagrante violação ao mínimo existencial da consumidora, questão que o Juízo a quo entende somente como decorrência presente de más escolhas da agravante no passado, (...) vislumbrando um pensamento bastante simplório em relação do superendividamento abarcado atualmente pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor”. Complementa que “a situação da agravante estará muito pior e mais caótica, na hipótese de ela simplesmente parar de pagar suas dívidas, sendo razoável suspensão da exigibilidade dos contratos ao menos nesse primeiro momento”. Argumenta que “há farta jurisprudência determinando de forma justa e legal a limitação da totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% (tinta por cento) dos vencimentos da agravante, isso, com razoável espeque na Lei n. 14.181/21 - Superendividamento, e nos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé”. Defende que “a garantia do mínimo existencial ou subsistência da devedora, constitui-se fragmentário constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana, preponderando, inclusive, sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto”. Aponta que “as dívidas da agravante estão a consumir 100% (cem por cento) de seus vencimentos” e que, portanto, “não tem gozado do básico referente à alimentação, saúde e segurança”. Ressalta que “não se pretende a usurpar ou descumprir obrigação atermada entre as partes ou terceiros, mas resguardar a verba salarial e alimentar, essencial para sua subsistência”. Menciona que “possui quadro depressivo e compulsivo, ou seja, está numa situação psicológica delicada em função dos fatos narrados”. Concluiu que “a medida perseguida é necessária diante dos evidentes periculum in mora e o fumus boni iuris que permeiam o caso aventado, elementos considerados como essenciais para a concessão da tutela”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de limitar a totalidade dos descontos para pagamentos de dívidas a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos, isto é, R$1.800,00 (mil e oitocentos reais). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e suspensão da exigibilidade de todos os financiamentos/empréstimos da agravante com as instituições requeridas, bem como suspensão de cobranças e restrições de crédito (atuais e futuras) em nome da agravante perante os órgãos de proteção ao crédito. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, em razão de decisão liminar proferida por esta Relatoria nos autos do agravo de instrumento n. 0707508-18.2022.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se vislumbram os aludidos requisitos. Tendo em vista que a agravante é servidora pública, a controvérsia deve ser examinada com base na Lei Complementar distrital n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais e traz capítulo próprio com a disciplina a respeito dos descontos incidentes sobre a remuneração desses agentes públicos. O art. 116, § 2o, da norma supracitada, determina que a soma das consignações realizadas diretamente na folha de pagamentos dos servidores públicos distritais não pode exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio. Anote-se que o art. 1o, caput, da Lei n. 14.131/21, majorou o aludido limite ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, soldo ou benefício previdenciário do servidor até 31 de dezembro de 2021. Da análise dos contracheques coligidos aos autos de origem, referentes a setembro a dezembro de 2021 (ID 114886421), observa-se que a agravante aufere remuneração bruta de R$7.853,55 (sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) e líquida na quantia de R$3.927,29 (três mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), considerando os descontos das pretações dos mútuos consignados contraídos com o BRB, com valor total das prestações mensais de R$2.072,84 (dois mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). A par de tal quadro, não se vislumbra, em um exame de cognição sumária, que o desconto em folha de pagamento ultrapassa o limite legal. Ademais, verificam-se outros descontos na conta-corrente da ora agravante denominados “débito BRB parcelado”, “débito empréstimo férias”, “débito antecipação salarial”, “débito cobrança outro banco”, “débito empréstimo imposto de renda” e “débito cartão BRB” (IDs 114886422, 114887345, 114886423, 114886424 e 114886425), em valores variados e sem a juntada dos respectivos contratos até o presente momento. Contudo, em observância à exegese da tese fixada sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 15/3/2022). Diante disso, não se evidencia a probabilidade do direito alegada pela agravante, requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora